Tribunal: STF
Processo: ARE 1506560
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 132, p. 2/3): 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, fixação do regime inicial aberto. Descabimento.1. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Materialidade dimanada das provas técnicas, à vista do auto de exibição e apreensão da arma de fogo tipo revólver Taurus, calibre 357, numeração OB199972, de uso permitido, municiado com seis cartuchos íntegros; e pelo respectivo laudo pericial, atestando a aptidão lesiva daquela. Autoria certa, eis que a arma foi encontrada com o acusado. Potencialidade vulnerante que restou pericialmente demonstrada. Depoimentos dos policiais militares coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. 2. Fixação de regime inicial aberto. Inviabilidade. Fica mantido o regime semiaberto (artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal). Considerando reincidência, a regra seria o “fechado”. Excepcionalidade já no regime intermediário. Súmula 269 do C. STJ. Negado provimento.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a modificação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda, de semiaberto para aberto (eDOC 138). 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 147). 



    Encaminhados os autos ao STF, a Presidência da Corte determinou a remessa à origem mediante aplicação do Tema 182 da sistemática da repercussão geral (eDOC 207). O Tribunal de origem, por sua vez, após adequação do julgado ao referido tema de repercussão geral, reencaminhou o processo ao Supremo, para análise das questões remanescentes suscitadas no recurso (eDOC 211).



    Em 24.02.2025, o feito veio à minha relatoria. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



     



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente